Tribunal: TJDFT
Processo: 0729526-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0729526-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA FURTADO DE CARVALHO AGRAVADO: FERNANDO GONCALVES COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NATHÁLIA FURTADO DE CARVALHO contra decisão de ID 61664101 (p. 282) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos cumprimento de sentença n. 0729012-77.2022.8.07.0001, proposto por SUN FERNANDO GONCALVES COSTA, rejeitou a impugnaçao à penhora, nos seguintes termos: Deferida a penhora eletrônica, restou bloqueada a quantia de R$ 964,40 (novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), em conta de titularidade da executada. A executada compareceu aos autos, conforme manifestação sob o ID no 189401720, requerendo a liberação dos valores penhorados, por se tratarem de verba alimentar. O requerimento de bloqueio de valores via SISBAJUD apenas indica em que instituição financeira foi efetuado o bloqueio, não havendo retorno ao operador quanto a informações da conta, saldo anterior e etc. Nesse caso, é ônus do devedor comprovar o seu direito e, se o caso, a impenhorabilidade das verbas constritas. Na espécie, a executada afirma que o bloqueio recaiu sobre verba salarial, e requereu a liberação integral dos valores. No entanto, os documentos anexados pela parte executada não são capazes de comprovar tal afirmação, uma vez que diversas transferências realizadas em seu nome não tiveram a origem salarial comprovada, além de não ter sido acompanhado de extratos anteriores, razão pela qual o bloqueio referido deve permanecer. Assim, padece o requerimento do devedor de comprovação fática, motivo pelo qual indefiro a liberação dos valores bloqueados por intermédio do sistema Sisbajud. Por fim, considerando que os documentos anexados comprovam que a parte executada não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, defiro a gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. Intimem-se. Preclusa esta decisão, ou recebido recurso sem efeito suspensivo, expeça-se alvará para levantamento da quantia bloqueada, em favor do exequente. No agravo de instrumento (ID 61664095), a executada, ora agravante, pleiteia “a concessão do efeito SUSPENSIVO nos moldes do inciso I do artigo 1019 do CPC, eis que a matéria aqui discutida poderá acarretar dano de difícil ou incerta reparação à parte autora” (p. 6). Argumenta, em suma, que os extratos apresentados provam, de forma cabal, que que o valor bloqueado se trata de verba salarial, sendo, portanto, impenhorável. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris); e na urgência da medida, visto que “está sendo privada de ter acesso a sua verba salarial, o que está prejudicando, sobremaneira, o sustento de si própria e de sua família” (periculum in mora). Ausente preparo, ante concessão de gratuidade na origem (ID 61664101 - p. 282). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. De início, mantenho os benefícios da gratuidade de Justiça já deferida pelo juízo de origem, à luz do art. 9o da Lei n. 1.060/50. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. In casu, compulsando os autos originários, verifica-se que, de fato, nos extratos bancários dos meses de fevereiro e março de 2024 verifica-se pouquíssimas entradas de recursos a corroborar a alegação da recorrente de que a verba se refere ao salário referente ao mês de fevereiro, no valor líquido de R$ 1.720,68 creditado em conta mantida pela agravante junto ã Caixa Econômica Federal no dia 29.2.2024, conforme as informações que constam no contracheque de ID 189401733 (p. 7). Referido valor condiz com o relatado pela recorrente, de realização de transferência imediata para sua conta bancária mantida junto ao Nubank, conforme consta no lançamento a crédito existente no exato dia 29.2.2024 no banco de destino (ID 189401734, p. 5), o qual foi alvo do bloqueio judicial levado a efeito pelo SISBAJUD em 1o.3.2024 (ID 189544523, p, 5). Lado outro, também se confirma a informação de que o crédito no valor de R$ 200,00, recebido em 2.2.2024, se refere a benefício ofertado pelo empregador, através do Cartão Swile, que, infere-se, é pago em razão do trabalhando em Home Office. No que concerne aos demais créditos, tirando dois lançamentos ocorridos em 22.2.24 (R$ 50.00) e em 1o.3.24 (48,25), ambos de pequeno valor, vislumbra-se que sejam, de fato, do genitor de sua filha à título de pensão, porquanto o remetente ter idêntico nome ao que consta na certidão de nascimento da criança (ID 189401732). Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, vislumbra-se a presença CUMULATIVA dos requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pleito liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator